Tribunal: TJBA
Processo: 8112659-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112659-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO FLAVIO ALCANTARA SANTOS

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO registrado(a) civilmente como ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por policial militar inativo em face de sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de revisar o ato de sua passagem para a inatividade, com o objetivo de obter promoção da graduação de Subtenente PM para o posto de 1º Tenente PM e a consequente readequação de seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, que busca a revisão do seu ato de inativação para obter promoção a um posto superior, definindo se a hipótese atrai a prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral não se resume a um mero erro de cálculo nos proventos, mas visa à alteração da própria situação jurídica do servidor, com a promoção da graduação em que foi para a inatividade (Subtenente PM) para o posto de 1º Tenente PM. Trata-se, portanto, de uma demanda que questiona a legalidade do próprio ato de aposentadoria.

4.
O ato de aposentadoria é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que define a situação jurídica do servidor. Sua impugnação deve ocorrer no prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, sob pena de prescrição do próprio fundo de direito.

5.
Conforme consta dos autos, o Autor foi transferido para a reserva remunerada em 22 de novembro de 2016. O prazo prescricional de cinco anos para questionar o ato encerrou-se em 22 de novembro de 2021. Tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 26 de junho de 2025, fica evidente a consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.073.976 – RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 06/04/2009.

STJ, REsp 1882350/AM, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/10/2020.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8056466-54.2023.8.05.0001, Relator Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 05/08/2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8014456-34.2019.8.05.0001, Relatora Desª. Gardenia Pereira Duarte, 2ª Vice-Presidência, j. 19/03/2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0567526-79.2018.8.05.0001, Relatora Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14/05/2021.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8060819-40.2023.8.05.0001, Relator Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 14/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 81112659-21.2025.8.05.0001, em que é apelante

FRANCISCO FLÁVIO ALCÂNTARA SANTOS
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça